Tribunal: TJMT
Processo: 1019440-21.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL e EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1019440-21.2019.8.11.0000
RECORRENTE: LEONARDO LIMA LANGNER
RECORRIDOS: ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO
Vistos, etc.
Conforme despacho de ID 52432472, foi determinado em atenção ao requerimento dos benefícios da justiça gratuita, que a parte recorrente fosse intimada para comprovar, de forma cabal, a hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pleito, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do CPC.
Inclusive este é o entendimento da jurisprudência dominante do STJ. (AgInt no AREsp 1414219/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 03/06/2020)”
Ocorre que a Defensoria Pública de Mato Grosso patrocinadora da causa requereu na petição de ID 55054475 o seguinte:
“a) sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita, por não possuir a Interessada condições econômicas e/ou financeiras de arcar com as custas processuais e demais despesas aplicáveis à espécie, sem prejuízo próprio ou de sua família e, consequentemente, seja conhecido o Recurso, independentemente do recolhimento do preparo recursal;
b) se esse não for o entendimento de Vossa Excelência, em razão de entendimento de insuficiência de comprovação da atual situação financeira, em que pese não ter arcado com quaisquer valores de custas durante o processo principal ou o recurso de agravo de instrumento, seja-lhe concedida a gratuidade tão-somente em relação à interposição do Recurso Especial, em conformidade com o artigo 98, §5o do CPC;
c) se o entendimento de Vossa Excelência for diverso e entender pela necessidade de apresentação de documentos outros além das informações já constantes dos autos e das ora trazidas, em razão de providência que depende exclusivamente da parte, seja a Recorrente intimada pessoalmente para providenciar a apresentação de conta de luz, extrato de conta-corrente, benefício de INSS, carteira de trabalho, declaração de isento do IRPF e/ou outros, ou efetuar o pagamento do preparo, nos exatos termos do art. 186, §2o, CPC, eis que intimação endereçada exclusivamente à Defensoria Pública não suprirá tal intimação nem tal providência”.
Compulsando os autos verifica-se que não há se quer qualquer documento que comprove a hipossuficiência da parte recorrente, não havendo como deferir a gratuidade.
Desse modo, defiro o pedido de ID 55054475 – item c, para determinar a intimação pessoal da Recorrente LEONARDO LIMA LANGNER representado por sua avó paterna ENOELLI LANGNER, nos termos do artigo 186, §2o, do CPC, para comprovação da sua hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pleito, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do CPC.
Após, intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x